Tribunal: STF
Processo: HC 175028
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS – APRECIAÇÃO – ADIAMENTO – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações: 
    Mediante a petição/STF nº 13.788/2020, Alexandre dos Santos Geraldes, impetrante, busca o adiamento do exame do processo, marcado para o próximo dia 17 de março. Afirma possuir compromisso previamente agendado, consistente em oitiva de investigado no processo nº 1503595-30.8.26.0028, em tramitação perante o Terceiro Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária (DIPO 3) do Foro Central Criminal da Barra Funda, Comarca da Capital/SP. Aduz o interesse em realizar sustentação oral.
    Vossa Excelência, em 3 de setembro de 2019, acolheu o pedido de medida acauteladora, afastando a prisão preventiva do paciente, considerado o excesso de prazo da custódia.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou haver sido o habeas inserido em pauta no dia 17 de fevereiro último, veiculada no Diário da Justiça de 19 subsequente.
    2. O pedido de adiamento não está acompanhado de justificativa relevante, uma vez que, segundo a inicial, dois são os impetrantes.
    3. Indefiro o que requerido.
    4. Publiquem. 
Brasília, 16 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator